Tribunal: TJSP
Processo: 1004750-52.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de não fazer e improcedente a reconvenção apresentada por um dos corréus. Loteamento. Instrumento particular de compra e venda do loteamento que estipulou a destinação exclusivamente residencial. Corréu que locou o imóvel para fins comerciais. Procedência mantida. Corréus que locaram imóveis para

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de não fazer e improcedente a reconvenção apresentada por um dos corréus. Loteamento. Instrumento particular de compra e venda do loteamento que estipulou a destinação exclusivamente residencial. Corréu que locou o imóvel para fins comerciais. Procedência mantida. Corréus que locaram imóveis para república de estudantes. Ausência de vedação. Sentença modificada. Locação dos imóveis destinados à estudantes que constitui no uso residencial do bem, finalidade do loteamento. Moradia de uma única família e não permissão de construção e uso de prédios para habitação coletiva que não tem a extensão pretendida pela associação. Sentença parcialmente reformada.